Tribunal: TJSP
Processo: 1000214-35.2018.8.26.0004
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PRAZO PEREMPTÓRIO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – ADEMAIS, RECURSO DE APELAÇÃO JÁ JULGADO COM O RECONHECIMENTO DA DESERÇÃO DA PARTE INTERESSADA – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PRAZO PEREMPTÓRIO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – ADEMAIS, RECURSO DE APELAÇÃO JÁ JULGADO COM O RECONHECIMENTO DA DESERÇÃO DA PARTE INTERESSADA – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO PROFERIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.